Tribunal: TJPA
Processo: 0804034-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0804034-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONEL DA SILVA PAES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO POR CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – REGIMENTO INTERNO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR NA HIPÓTESE - PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL À LUZ DO ART. 83, III, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

1. À luz do art. 133, XI, “d”,
do RITJPA c/c art. 932, do CPC e art. 3º, do CPP,
compete ao relator negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, como na hipótese,
não constituindo ofensa ao princípio da colegialidade, mesmo porque a
interposição de agravo regimental contra decisões monocráticas permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado. Precedente do STJ.

2. Para fazer jus ao benefício do livramento condicional, o apenado, dentre outros, deverá apresentar bom comportamento durante a execução da pena (requisito subjetivo) e não ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (requisito objetivo), os quais são cumulativos, sendo que o pressuposto objetivo complementa a obrigação do apenado de ter uma
ter uma postura certa e adequada durante toda a execução da pena. Inteligência do art. 83, III, “a” e b”, do CP.

3.
In casu
, o agravante fugiu duas vezes do Sistema Penitenciário e, em uma dessas evasões, foi preso em flagrante pela prática de um novo delito, o que pode ser utilizado como indicativo de mau comportamento e, portanto, obstar a concessão do benefício, na medida em que a análise do requisito subjetivo não está sujeita a qualquer limite temporal. Precedentes do STJ.

4. À unanimidade, agravo regimental conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
LEONEL DA SILVA PAES
(ID – 10532048), inconformado com a decisão monocrática que negou provimento ao agravo em execução penal por ele interposto (ID – 10217152), em razão de contrariedade à jurisprudência dominante desta Egrégia Corte de Justiça.

Aduz, primeiramente, que a decisão agravada feriu os princípios da inafastabilidade do Poder Judiciário e da colegialidade, pois, ao negar provimento ao recurso, em sede de juízo monocrático, violou o direito da parte de ver sua pretensão julgada pelo Tribunal.

Assevera, ainda, que a
r. decisum
violou o art. 83, III, do Código Penal Brasileiro, pois ostenta bom comportamento e não comete falta grave há mais de 12 (doze) meses, possuindo, assim, direito ao livramento condicional, bem como que faltas muito antigas não servem como fundamento válido para indeferir o benefício.

Requer a reconsideração da decisão recorrida, a fim de que seja concedido a ele o benefício do livramento condicional, e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, para que o aludido agravo em execução penal seja levado a julgamento perante a 2ª Turma de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Inicialmente, entendo que, não obstante os argumentos do agravante, trazidos pela sua combativa defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ato contínuo, quanto à alegação de violação ao princípio da colegialidade e do direito da parte de ver sua pretensão julgada pelo Tribunal, esclareço que, nos termos do art. 133, XI,
d
, do Regimento Interno deste TJE/PA
[1]
c/c art. 932, do Código de Processo Civil e art. 3º, do CPP
[2]
, compete ao relator negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, como se deu na hipótese.

Ademais,
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como na espécie, permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado, suprindo eventual vício.

É a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTENTE
. PECULATO. DOLO E PREJUÍZO. VERIFICADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APLICAÇÃO DE ÓBICES PROCESSUAIS MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. PERDA DO CARGO PÚBLICO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, os quais autorizam o relator negar provimento a recurso
manifestamente inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado,
em confronto com
Súmula ou
jurisprudência dominante, como é o caso dos autos
. Por outro lado,
o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
.

(...)

8. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.361.520 / DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/09/2019) (grifo nosso)

Outrossim, no mérito,
não assiste razão ao recorrente
, senão vejamos:

Rememorando a situação ora sob análise, extrai-se da inicial do agravo em execução penal (ID – 8760358), interposto em 29/03/2022, que o agravante teve um pedido de concessão do benefício do livramento condicional indeferido pelo MM. Juízo da
Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, sob a alegação de não ter satisfeito o requisito subjetivo, uma vez que consta em seu histórico carcerário fugas nos dias 21/04/2017 e 17/10/2019, assim como a prática de um novo delito no dia 09/09/2020, tornando sua conduta insatisfatória.

Na ocasião, a defesa alegou que o recorrente não poderia ser penalizado em virtude de faltas cometidas e já cumpridas, sob pena de
bis in idem
, que há mais de 01 (um) ano não havia registro de faltas por ele cometidas e que ele possui bom comportamento, conforme certidão carcerária, pelo que requereu a reforma da decisão e a consequente concessão do aludido benefício.

Na decisão agravada, proferida por mim monocraticamente, anotei que a matéria já havia sido exaustivamente debatida no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo extensa a jurisprudência no sentido de encontrar-se devidamente justificada a decisão do juízo da execução que indefere o referido benefício pelo fato do recorrente possuir histórico desfavorável, haja vista ter cometido diversas faltas graves durante a execução da pena, tais como fugas e prática de um novo crime.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na
r. decisum
(ID – 10217152), a saber:

“(...) vale rememorar que
para a concessão do benefício do livramento condicional é necessário o preenchimento de determinados requisitos legais cumulativos
, de ordem objetiva e subjetiva, previstos no art. 83, do CP,
dentre os quais a
comprovação de bom comportamento durante a execução da pena

e o

não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
. Assim, vê-se que a ausência de falta grave no mencionado período não implica necessariamente na satisfação do pressuposto subjetivo, ao passo que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente a ele podem ser consideradas pelo juízo da execução na análise do mérito do pedido do apenado.

Insta repisar que
o magistrado
a quo
destacou o fato do agravante ter empreendido fugas em abril/2017 e outubro/2019, bem como a prática de um novo crime em setembro/2020, o que não atende às determinações do dispositivo legal suso mencionado, até porque entendo que a razoabilidade deve nortear a conjugação dos aludidos requisitos subjetivos, como se deu no presente caso
, daí porque não há que se falar em comportamento satisfatório durante a execução da reprimenda e, desta feita, deferimento do pleito de livramento condicional, como pleiteia a defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUGAS E NOVOS CRIMES. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena não interrompem a contagem de prazo para o livramento condicional, mas
justificam o indeferimento do benefício de

livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. Precedentes das Cortes Superiores. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PA, Acórdão nº 10001952, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 13/06/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME
)
. NOVA REDAÇÃO.
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO
. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal no sentido de aumentar a exigência para a concessão do livramento condicional, impondo, entre outros, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

2.
A ausência de falta grave nos doze meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse. Assim, a alínea b do inciso III do art. 83 reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas
.

3.
Não tendo o reeducando apresentado comportamento retilíneo durante o período de execução da reprimenda, inviável a concessão do benefício
.

4. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJ/PA, Acórdão nº 213.980, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 31/08/2020)

Ante ao exposto, com fundamento no art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste TJE/PA, conheço e
nego monocraticamente provimento

ao recurso.”
(grifo nosso)

Como se vê, tal decisão se baseou em entendimento há muito consolidado no TJE/PA acerca da
necessidade do apenado ostentar bom comportamento durante toda a execução da pena, e não apenas nos últimos 12 (doze) meses
, para fazer jus ao livramento condicional, daí porque
não basta a simples inexistência de faltas no referido período
para que o benefício seja concedido.

Em outras palavras, “bom comportamento” e “não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses” são requisitos cumulativos, sendo que o segundo complementa a obrigação do apenado ter uma postura certa e adequada no curso da execução penal.

In casu
, de acordo com a última certidão carcerária do agravante, expedida em 12/11/2021, extraída a partir de consulta aos autos de Execução nº 0005985-04.2017.8.14.0061 junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), e do espelho do INFOPEN (ID – 8760636), o mesmo fugiu pela primeira vez em 21/04/2017, sendo recapturado tão somente em 16/02/2019, depois não retornou de uma saída temporária que havia lhe sido concedida, sendo considerado evadido desde o dia 17/10/2019, situação que perdurou até sua prisão em flagrante em razão da prática, em tese, de um novo delito, ocorrida em 09/09/2020.

Conforme documento juntado no ID – 8760629, a defesa requereu a concessão de livramento condicional no dia 06/10/2021, portanto, há 01 (um) ano e poucos dias da última falta cometida pelo recorrente (prisão em flagrante por novo delito), de modo que não há que se falar em faltas muito antigas, como se afirma na peça recursal.

Mesmo assim, as citadas fugas do agravante, em que pese cometidas há mais tempo, podem ser utilizadas como indicativo de mau comportamento carcerário, já que, repito, o art. 83, III, “a”, do CPP, fala em “bom comportamento durante a execução da pena”, e não apenas no lapso temporal dos 12 (doze) últimos meses, o qual constitui pressuposto objetivo para a concessão do benefício do livramento condicional. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica e recente do STJ, a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ
. DECISÃO MANTIDA.

1. Para obter a progressão de regime e o livramento condicional, além de preencher o requisito objetivo, consistente no cumprimento de pena por certo lapso temporal, o reeducando deve satisfazer o requisito subjetivo, demonstrando possuir condições pessoais favoráveis para tanto.

2.
A falta grave praticada pelo apenado durante o cumprimento da pena, embora não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional, justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo
.

3.
Por não estar previsto nenhum limite temporal no art. 83, III, do Código Penal para a análise do requisito objetivo para a concessão do benefício do livramento condicional, o magistrado deverá verificar todo o período de cumprimento de pena
.

4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.941.336 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. FALTAS GRAVES RECENTES JÁ REABILITADAS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Firmou-se, nesta Corte Superior, entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal
[...] ( AgRg no HC n.º 590.192/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

2.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. Precedentes. [...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

3.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

4.
"O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime
. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes" (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). 4. No presente caso, o sentenciado praticou faltas graves durante a execução pena: prática de novo delito em 14/2/2019, bem como fuga em 13/12/2019, não sendo tão antigas a ponto de serem desconsideradas, em 30/08/2021, quando o pleito foi indeferido pelo Juízo de execução.

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no RHC 158.190 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/02/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

[1]

Art. 133.
Compete ao relator: (...)
XI
- negar provimento ao recurso contrário: (...)
d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

[2]

Art. 3
o
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Belém, 04/10/2022